Tribunal: TJSP
Processo: 2043354-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer como data final para cálculo de lucros cessantes a destituição da incorporadora- Inconformismo dos exequentes, alegando que deve ser considerado como termo final a data da impugnação apresentada pela executada, visto que ela não agiu de boa-fé ao não informar a sua destituição quando do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer como data final para cálculo de lucros cessantes a destituição da incorporadora- Inconformismo dos exequentes, alegando que deve ser considerado como termo final a data da impugnação apresentada pela executada, visto que ela não agiu de boa-fé ao não informar a sua destituição quando do julgamento da apelação - Descabimento –– Impossibilidade de responsabilizar a ré pelo pagamento de lucros cessantes pro atraso na entrega da imóvel após a sua destituição, visto que nada mais poderia fazer a respeito - Recurso desprovido.